Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA RELATIVA. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A competência firma-se no momento da distribuição da ação, conforme arts. 43 e 59 do CPC, não sendo possível que, cuidando-se de competência territorial relativa, seja ela modificada em razão de pedido do autor, ainda que sob alegação de equívoco na escolha do foro no momento da distribuição.

2. Conflito admitido e declarado competente o Juízo suscitante.